Tribunal: TJSP
Processo: 2200644-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - bloqueio de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em contas bancárias - decisão que não acolheu a objeção de impenhorabilidade oposta - ausência de comprovação de que a penhora das quantias comprometeria a subsistência, considerando a movimentação em conta, ou que constituíam reserva de patrimônio destinado a

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - bloqueio de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em contas bancárias - decisão que não acolheu a objeção de impenhorabilidade oposta - ausência de comprovação de que a penhora das quantias comprometeria a subsistência, considerando a movimentação em conta, ou que constituíam reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial - impenhorabilidade não caracterizada - agravo improvido.